Tribunal: TJDFT
Processo: 0721630-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0721630-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL LIMA CAVALCANTE AUTORIDADE: JUIZ DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA - DF O paciente, investigado por crime de homicídio qualificado, teve a prisão temporária decretada em procedimento cautelar sigiloso (autos n. 1761-8/2020, ID 17511766 - p. 2). Em 11.3.20, o paciente foi atingido por disparos de arma de fogo e atendido em hospital. Passou por cirurgias e teve alta hospitalar em 16.3.20, quando foi recolhido à prisão (ID 17511775 - p. 12/46). A prisão temporária foi convertida em preventiva, em 3.4.20, para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual (ID 17511766 - p. 1/4). O pedido de revogação da prisão foi indeferido pelos mesmos fundamentos, em 11.5.20. E consideraram-se não preenchidos os requisitos do art. 318 do CPP para a prisão domiciliar (ID 17511767 - p. 1/4). Alega o impetrante que o paciente não tem condições de ser mantido no cárcere, pois está em cadeira de rodas, com pino na perna, e depende da ajuda de terceiros para fazer suas necessidades, tomar banho e trocar curativos. Além disso, necessita de repouso, e na cela não há leitos para todos os presos. O paciente, que tem residência própria, necessita ser colocado em liberdade para fazer o tratamento indicado, com fisioterapia, e se preparar para outra cirurgia, vez que está perdendo o movimento dos braços. E, diante da presunção de inocência do paciente e da falta de provas de que ele prejudicou as investigações, a prisão preventiva não se faz necessária. A prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal (CPP, art. 312). Há indícios de que o paciente é o autor do crime. Testemunhas sigilosas informaram que o paciente, duas semanas antes do crime, ameaçou a vítima de morte, porque suspeitava que ela lhe havia furtado R$ 200,00. A partir de então, o paciente, que sabia da rotina da casa da vítima, passou a andar armado. A vítima confidenciou para uma das testemunhas que estava com dificuldades para dormir porque temia que o paciente fizesse algo contra ela (ID 17511766 - p. 3). E foi o que aconteceu -- a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo em sua cama enquanto dormia. Há dados concretos que demonstram a alta periculosidade do paciente, que cometeu crime gravíssimo, trazendo intranquilidade ao meio social em que vive. Segundo a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva, o paciente é temido na localidade pela reiterada prática de crimes (ID 17511766 - p. 3). Em face da gravidade concreta do crime e da periculosidade do paciente, são inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Mesmo que se considere o argumento do impetrante de que o paciente tem residência fixa, as condições pessoais favoráveis do acusado não autorizam, por si, a revogação da prisão preventiva. E o paciente responde por crimes de tráfico de drogas e furto qualificado (autos n. 2019.01.1.008125-5 e 2019.03.1.010615-0), o que recomenda a prisão preventiva também para evitar a reiteração delitiva. O impetrante requer seja substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar, ao argumento de que o paciente “está extremamente debilitado em razão de estar se recuperando de cirurgia”, situação não elencada no art. 318 do CPP. O CPP possibilita que o juiz substitua a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for extremamente debilitado por motivo de doença grave (CPP, art. 318, II). Ensina Guilherme de Souza Nucci: “a prisão domiciliar constitui faculdade do juiz – e não direito subjetivo do acusado. Por óbvio, não significa dizer que a sua concessão se submete ao capricho do magistrado, algo afrontoso à legalidade” (in Código de Processo Penal Comentado, 12a ed., p. 688). Além de ser faculdade do juiz e não direito subjetivo do réu, não se provou que o paciente está extremamente debilitado e que não pode receber os cuidados de que necessita no estabelecimento prisional. No prontuário médico consta que o paciente, em 15.3.20 – dia anterior à prisão -, estava “consciente, orientado, comunicativo, afebril, eupneico, restrito ao leito, algemado, com escolta, em uso de dreno de tórax, HV em MSE, em uso de fralda e jontex, realizado banho no leito.” (ID 17511775 - p. 42). E, em 16.3.20, o paciente recebeu alta da ortopedia, segundo evolução no “Trakcare”, e foi recomendada a retirada do dreno (ID 17511775 - p. 34). Passados mais de três meses desde a alta médica, provável que o paciente já esteja mais bem recuperado, o que recomenda, quando menos, aguardar informações sobre sua situação atual. E o paciente não se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ -- o crime foi cometido com violência contra a pessoa. Estão presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva. Indefiro a liminar. Requisitem-se as informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 8 de julho de 2020 Desembargador JAIR SOARES